Tribunal: TJMT
Processo: 0001570-19.2016.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001570-19.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Fernando Masquiao (APELANTE), FERNANDO MASQUIÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1)
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – REJEIÇÃO –
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO CRIMINAL –
2)
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA
PORTE DE DROGAS
PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES E DELAÇÃO DO USUÁRIO DE DROGAS EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/06 –

PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIMENTO.

1.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes corroborado ainda com prova testemunhal judicializada (declarações do policial militar responsável pela apreensão das porções de drogas), como ocorre na hipótese
,
autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado;

2.
É
inviável cogitar a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares, do usuário de drogas e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT);

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

FERNANDO MASQUIÃO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
FERNANDO MASQUIÃO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal nº. 1570-19.2016.811.0021 – Código 108538,
na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
,

da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
06
(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semia
berto
, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Inconformado,
o
acusado
FERNANDO MASQUIÃO
, nas razões
disponíveis nos documentos digitais de ID 91597738, p. 137-148,
almeja
ser
absolvido

pela inexistência ou insuficiência de prova da materialidade delitiva
, porquanto não produzido laudo definitivo nos autos.
Subsidiariamente
,
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o réu confessou sua dependência química e foi apreendida quantidade inexpressiva de entorpecente. Ao final,
prequestiona
toda a matéria constitucional e infraconstitucional relativa à tese deduzida no recurso, para fins de interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

As c
ontrarrazões do Ministério Público são vistas nos documentos digitais de ID 91597738, p. 149-155, pugnando pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 95813466, opina pelo
desprovimento
do recurso, a fim de se manter a integralidade da r. sentença, nos moldes em que foi proferida.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tem
legitimidade
para fazê-lo, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejados por
FERNANDO MASQUIÃO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante fora denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
porque no dia
23/03/2016
, no período matutino,
vendeu
uma trouxinha de maconha, pesando aproximadamente 0,26g e uma porção de pasta base de cocaína, com peso de 0,44g, ao usuário
Hermeson Araújo de Oliveira
, pelo valor de R$20,00 (vinte reais).

De acordo com o apurado, no fatídico dia, o usuário
Hermeson
procurou o denunciado
FERNANDO
e adquiriu os entorpecentes alhures mencionados pelo valor de vinte reais. Na sequência, no período vespertino, o aludido usuário de drogas foi abordado pela equipe policial e durante a revista pessoal, foi localizada as porções de droga anteriormente adquiridas com o increpado. Nesse momento, o dependente químico relatou à guarnição que comprou as substâncias ilícitas com o denunciado, conhecido como “
Fernandão
”.

Ato contínuo, em diligências pela cidade, os agentes de segurança pública localizaram o denunciado, com o qual foi encontrada uma porção de maconha, pesando 0,82g, oportunidade em que foi preso em flagrante delito. (Denúncia, ID 91597737, p. 11-13).

Por tais fatos, o apelante
FERNANDO MASQUIÃO
foi denunciado e condenado pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006,
diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE:

O ora apelante sustenta que deve ser
absolvido
por inexistir prova da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, em virtude da ausência de laudo definitivo acostado aos autos.

Não há como prevalecer a pretensão defensiva de
ausência de laudo pericial definitivo
apto a

atestar a materialidade do crime de tráfico.

Isso porque, a
prova da materialidade do crime
de
tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 91597737, p. 17); Boletim de Ocorrência nº. 2016.98521 (ID 91597737, p. 19-21); Termo de Exibição e Apreensão (ID 91597737, p. 23); Laudo pericial nº. 310.2.04.2016.004304 (ID 91597737, p. 27-31) e depoimentos testemunhais.

Especificamente quanto à
ausência de laudo definitivo
,
mister salientar que este não constitui sequer condição única para lastrear o édito condenatório se outros elementos probatórios [prova testemunhal e documental] atestarem a materialidade do crime, tal como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, o policial militar
Mauri Alberto Moresco Júnior
, sob o crivo do contraditório, confirmou que após a abordagem de usuário de drogas com porções de substâncias ilícitas, o mesmo indicou que adquiriu o material ilícito com o ora acusado. Diante desse cenário, juntamente com seu colega de farda, realizaram diligências para averiguar essa situação e localizaram
Fernando
com mais entorpecentes. (Relatório de mídias, ID 91597745).

Ademais, na hipótese, o laudo preliminar de ID 91597737, p. 27-31 foi firmado por perito oficial criminal; apresentou procedimento e conclusões equivalentes as de um laudo definitivo, robustecendo o seu grau de certeza.

A ilustrar esse posicionamento, colaciona-se recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO CRIMINAL. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo
. 3.
Na espécie, não obstante o laudo definitivo não tenha sido acostado aos autos, a Corte de origem concluiu que a materialidade do delito de tráfico de drogas ficou suficientemente comprovada pelo laudo preliminar de exame de entorpecentes, elaborado e assinado por perito oficial, que atesta que o material apreendido em poder do acusado se tratava de maconha e crack
(e-STJ fl. 92). 4.
Nesse contexto, considerando que o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a natureza das drogas apreendidas (maconha e crack), e foi corroborado pelas demais provas dos autos, inafastável a conclusão de o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1544057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame
. 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1838903/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) – Destaquei.

E outro não poderia ser o sentido da consolidação da jurisprudência, porquanto inviável o apego ao rigorismo formal, sob pena de tornar sem efeito o mandado constitucional de criminalização expresso no art. 5.º, XLIII. E, não se trata de condenar sem provas, como pretende fazer crer a defesa; ao contrário, a apreensão da droga –
01 (uma) porção pesando 0,269g (duzentos e sessenta e nove miligramas) e 01 (uma) porção pesando 0,829g (oitocentos e vinte e nove miligramas) de
maconha
e 01 (uma) porção com peso de 0,449g (quatrocentos e quarenta e nove miligramas) de
cocaína

– como constatado pelo laudo pericial, demonstra que era realmente ilícita as naturezas das substâncias.

E, para concluir, tem-se como certo que o apelante
em nenhum momento se insurgiu quanto à toxicidade da droga e não houve irresignação sobre a natureza das substâncias apreendidas
.

Logo, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se a tese absolutória por ausência de materialidade delitiva.

II – D
O
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006:

Como segunda vertente recursal, o apelante almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés de que é meramente usuário de narcóticos e que não há prova da destinação mercantil da substância apreendida. Contudo, a razão
não
lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 91597737, p. 17); Boletim de Ocorrência nº. 2016.98521 (ID 91597737, p. 19-21); Termo de Exibição e Apreensão (ID 91597737, p. 23); Laudo pericial nº. 310.2.04.2016.004304 (ID 91597737, p. 27-31), que atestou tratar-se o entorpecente apreendido de:

01 (uma) porção, pesando 0,269g (duzentos e sessenta e nove miligramas) e 01 (uma) porção pesando 0,829g (oitocentos e vinte e nove miligramas), ambas de
maconha
e 01 (uma) porção com peso de 0,449g (quatrocentos e quarenta e nove miligramas) de
cocaína.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que tanto perante a autoridade policial quanto durante a instrução criminal, o apelante
FERNANDO MASQUIÃO
,
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes.

De outro lado, sobrelevam-se as declarações judiciais do policial militar
Mauri Alberto Moresco Júnior
, no sentido de que, após ter sido realizada a abordagem de um usuário de drogas na posse de porções de substâncias ilícitas e indicado que havia adquirido o material ilícito com o ora acusado, foi realizada diligências e localizado
Fernando
, vulgo “
Fernandão
”. E, durante busca pessoal apreendido com o ora recorrente mais entorpecentes. (Relatório de mídias, ID 91597745, p. 1).

Embora não se recordasse especificamente do caso em análise, o policial militar
Adailton Martins
pontuou que o acusado é conhecido no meio policial por realizar “
correrias
” (sic) de drogas, inclusive para manter seu vício. (Relatório de mídias, ID 91597745, p. 1).

Do mesmo modo, o usuário de drogas
Hermeson Araújo de Oliveira
, em ambas as fases da persecução criminal, afirmou que naquele fatídico dia, comprou duas porções de drogas com o acusado
Fernando
, pelo valor de vinte reais e, posteriormente foi abordado por uma equipe policial, momento em que indicou o acusado como vendedor daquelas porções, destacando também que já havia adquirido drogas com o apelante em outras oportunidades. (Relatório de mídias, ID 91597745, p. 1).

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
,

as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com
as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, o laudo pericial acostado no ID 91597737, p. 27-31 atesta
que o apelante
vendeu, transportou
e
trouxe consigo

01 (uma) porção, pesando 0,269g (duzentos e sessenta e nove miligramas) e 01 (uma) porção pesando 0,829g (oitocentos e vinte e nove miligramas), ambas de
maconha
e 01 (uma) porção com peso de 0,449g (quatrocentos e quarenta e nove miligramas) de
cocaína
, de modo que, embora a
quantidade de drogas não se revele expressiva e tampouco possa ser caracterizada como vultosa
,
a priori
,
chamam a atenção o
local e as condições
em que ocorreram o flagrante, após a abordagem policial de um dependente químico (Hermeson) que apontou o ora apelante como traficante de drogas.

Logo,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão das drogas apontam para o desiderato mercantil destas
, pois, a prova oral constante dos a
utos aponta que o recorrente foi abordado com entorpecentes após delação de um usuário de drogas que discorreu que havia adquirido as porções de substâncias ilícitas com o vulgo “
Fernandão
”.

Assim sendo, em que pese a tese defensiva e a alegação do apelante em interrogatório, no sentido de que seria mero usuário de drogas,
as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, como já dito, a alegada
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo ser irrelevante à responsabilização criminal do recorrente pelo crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 a
pequena quantidade de drogas confiscada
, mesmo porque, é cediço que,
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (tráfico formiguinha):
é a
sistemática do varejo , aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Com tais considerações, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a materialidade do tráfico de drogas e a autoria do apelante, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

III –
PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“...os artigos 386, inciso VII, e 155, caput, ambos do Código de Processo Penal”
(ID 91597738 – p. 148), para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FERNANDO MASQUIÃO
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa-MT, na Ação Penal n.º 1570-19.2016.811.0021 – Código 108538.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021